Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-74.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001255-74.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BALBINO - CPF: 957.751.371-91 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), PILOTANDO GOSTOSO LTDA - CNPJ: 02.507.550/0001-27 (RECORRIDO), PILOTANDO GOSTOSO LTDA - CNPJ: 02.507.550/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001255-74.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Yamaha Administradora de Consórcio Ltda

Recorrido(s):

Antônio Balbino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. GRUPO ENCERRADO.
ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE QUE O VALOR RECEBIDO É INFERIOR AO QUE TINHA DIREITO
.
TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO BUSCADOS INDEVIDA
. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TÉRMINO DO GRUPO AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO SUBMETIDO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há provas nos autos de que a empresa envidou esforços no sentido de informar o consumidor tanto da contemplação, quanto do encerramento do grupo, não há como ser aplicada a taxa de permanência sobre recursos não buscados, sendo devida a restituição integral do crédito ao Autor.

Não cabem no rótulo de dano moral, os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um. Os danos morais passiveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha e pela injúria moral. Dano moral não configurado.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, afasto a preliminar, decreto a REVELIA da requerida Pilotando Gostoso Ltda e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor em face das requeridas, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
SOLIDARIAMENTE
:

a)

CONDENAR
as rés a restituírem à parte autora a quantia de R$ 3.855,17 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (data da solicitação da restituição), consoante Súmula n. 43 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 CC);

b)

CONDENAR
as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, o autor contratou um consórcio para aquisição de uma moto modelo Factor 150 UBS, marca Yamaha, onde o pagamento do consórcio se realizaria em 50 (cinquenta) parcelas. O valor base do bem à época foi fixado em R$ 8.762,00 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais). Afirma que com o adimplemento de todas as 50 parcelas, teve finalizado o plano de consórcio, sendo disponibilizado ao mesmo o poder de escolha entre a retirada da motocicleta ou o recebimento de valor pecuniário (carta de crédito) corrigido no valor de R$ 7.994,74 (nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). No entanto foi disponibilizado, tão somente, o valor de R$ 4.139,30 em fevereiro de 2020.

A Requerida, em sede de contestação, afirma que o valor pago está correto, ante a incidência da taxa de permanência de 4% ao mês sobre o saldo apresentado ao final de cada mês de recursos não procurados.

Pois bem, em que pese a taxa de permanência estar previamente disposta no contrato, bem como no artigo 35 da Lei 11.795/2008, verifico que nos autos não há qualquer prova de que tenha a empresa notificado o autor tanto da contemplação, quanto do encerramento do grupo e dever de resgate da importância.

Em análise dos autos, vejo que a aquisição do consórcio ocorreu em 04/06/2014, em 16/10/17 o Autor foi contemplado, a última cota paga em 16/07/2018 e o grupo encerrado em agosto/2018. Foi informado na defesa ainda, que somente em 20/02/2020 houve o questionamento pelo Autor quanto ao valor disponível à sua cota, sendo o pagamento realizado apenas em 05/03/2020.

Vejo que a Requerida apenas relata que houve a tentativa de contato com o Autor, mas sequer informa a data, nem junta qualquer documento que efetivamente confirme que o Autor foi notificado/comunicado tanto da contemplação, quanto do encerramento do grupo e que ele tenha optado por esperar para resgatar o valor. Aliás, a empresa Recorrente não junta aos autos nem a carta de contemplação padrão que geralmente é enviada aos consorciados contemplados.

Evidente, portanto, a violação ao dever de informação, princípio fundamental do CDC, razão pela qual, não merece reparos a sentença quanto a restituição integral do valor do crédito.

Por outro lado, quanto aos fatos descritos neste feito, entendo não ser devida a indenização a título de dano moral, pois, a meu ver, não passaram de meros aborrecimentos, acontecimentos comuns nas relações negociais, corriqueiros no dia a dia, a que todos estão sujeitos, insuscetíveis de causar constrangimento ou humilhação que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021